Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742977-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AIRES DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO MONTEIRO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: EUNICE BASTOS DE ARAUJO D E S P A C H O Em razão da comunicação de falecimento da representante legal do espólio agravado, Eunice Bastos de Araújo (inventariante – art. 75, VII, CPC), foi concedido o prazo de 10 dias para regularização de sua representação processual. O espólio agravado peticiona (ID 23462600) apresentando o rol de herdeiros e requerendo a nomeação do herdeiro Malclendes Monteiro de Araújo para exercer o encargo de inventariante. A nomeação de novo inventariante compete ao Juízo de origem, devendo tal providencia ser requerida naquela instância, o que, em consulta processual nesta data, ainda não foi providenciado. Assim, não regularizada a representação processual, determino o desentranhamento das contrarrazões apresentadas no ID 20422925, conforme disposto pelo art. 76, §2o, inc. II, do CPC. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora